Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – O acervo probatório evidencia a ausência de ato ilícito atribuível à ré, razão pela qual é improcedente o pedido de indenização por dano moral.
II - Apelação desprovida.